Tribunal: TJDFT
Processo: 0708380-49.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPRA E VENDA. APARELHO CELULAR. COBRANÇA INDEVIDA. DUPLICIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para condená-la ao pagamento de R$531,28 (quinhentos e trinta e um reais e vinte e oito centavos) relativo à dobra do valor indevidamente cobrado em desfavor do autor/recorrido. O Juízo de origem concluiu que a recorrente de forma indevida e sem qualquer justificativa em 25/03/2021 procedeu novo débito (em duplicidade) no cartão do recorrido, final 4898, no valor de R$ 885,44, dividido em 10x de R$ 88,58, sendo que a recorrente somente procedeu com o estorno em 24/08/2021, tendo o autor pagado indevidamente R$ 531,28 (março/2021 a julho/2021). Por se tratar de engano injustificável, condenou a empresa recorrente em restituir o valor de forma dobrada, conforme os termos do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Alega, como razões de reforma da sentença, que a cobrança indevida em desfavor do recorrido teria ocorrido por falha sistêmica, de modo a configurar engano justificável, ante a ausência de má-fé da recorrente. Assevera que no momento em que foi informada acerca da cobrança, prontamente teria solicitado a operadora do cartão de crédito para proceder o cancelamento do débito.

4. Requer o provimento do recurso para reformar parcialmente a sentença e julgar improcedente a repetição do indébito.

5. Contrarrazões apresentadas ID. 30663196.

6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

7. A controvérsia instaurada na fase recursal restringe-se a eventual cabimento da repetição do indébito.

8. Conforme a inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entendo que para haver a devolução do indébito em dobro é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável.

9. Constatado, portanto, que o recorrido foi cobrado em duplicidade de forma indevida (ID. 30663015/30663033), motivo pelo qual tem o direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou em excesso. Assim, concluo que a sentença não merece reparos no ponto que determinou a devolução de R$531,28 (quinhentos e trinta e um reais e vinte oito centavos) referente a dobra do valor que a referida parte pagou indevidamente.

10. Outrossim, não passa despercebido pelo juízo que a recorrente apresenta tese recursal parcialmente diversa daquela apresentada na contestação argumentando que teria ocorrido uma falha sistêmica na cobrança de modo a justificar o engano na duplicidade dos débitos no cartão de crédito do recorrido. Além de configurar inovação recursal, não há nos autos nenhum indício de que isso teria sido um erro no sistema da recorrida.

11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Tendo em vista que a condenação dos honorários advocatícios no percentual entre 10% e 20% (dez e vinte por cento) sobre o valor da condenação seria ínfimo, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, excepcionalmente, fixo em R$500,00 (quinhentos reais), conforme os termos do artigo 6o c/c 55 da Lei no 9.099/95.